Tribunal: TJMT
Processo: 1012448-73.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento interposto por ANDRE KREMER DE LEMOS em virtude da decisão interlocutória proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação Civil e Pedido de Tutela Antecipada no 1001648-48.2021.8.11.0044, movida em desfavor de ADM DO BRASIL LTDA, perante a 2a Vara da Comarca de Paranatinga/MT que revogou o pedido de tutela de urgência concedida no ID 58425897-origem.
Em resumo, alega o agravante que manteve com a Agravada, contrato de Cédula de Produto Rural no qual deveria entregar a quantia de 1.476.923 kg de soja, obrigação garantida por escritura de hipoteca do imóvel inscrito na matrícula no 17.788, para a concessão do crédito. Que está havendo injusta resistência em promover a baixa da hipoteca sobre o imóvel, apesar de ter entregue quantidade de soja contratada. Que em todo o momento tem atuado processualmente dentro dos princípios da boa fé e que após a propositura da ação declaratória o agravante propôs ação de rescisão contratual que tem por fundamentos os contratos 1361P10325s - 1361P10339s -1361P10367s -1361P10410s - 1361P10424s, em face a agravada. Afirma que a garantia hipotecária registrada sobre o imóvel não tem como objetivo garantir o cumprimento integral de todos os contratos. Registra que a garantia hipotecária gravada sobre o imóvel tem o objetivo claro e específico de destinação ao pagamento e aquisição de insumos necessários para o próprio cumprimento das obrigações contratuais pactuadas. Que não se perfaz mais entre as partes a necessidade de manutenção da garantia hipotecária e penhor uma vez que o integral cumprimento do contrato 1361P10270S, bem como a entrega de mais 5.100 sacas de soja dão efetivo cumprimento a finalidade contratual da referida hipoteca.
Síntese necessária.
Pelo exposto nos autos entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, entende-se que, nesta fase, não existem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pelo agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC/15, o que recomenda a manutenção da decisão interlocutória recorrida.
Com efeito, inobstante o Agravante alegue ter adimplido integralmente o de no 1361P10270S, existem outros contratos celebrados, e que estes foram inadimplidos, conforme confessa o próprio agravante em sua peça recursal, ao afirmar que ‘a soja colhida foi insuficiente pagar suas CPRS de 1o Grau o que inviabilizou o cumprimento dos contratos futuros de fixação de preço.’
Nesse aspecto, as condições de celebração da hipoteca de 1o grau constante no R. 01 da matrícula no 17.788, demonstram que está vinculada a todas as obrigações contraídas entre as partes (ID 94260486).
Assim, no caso, faz-se necessária dilação probatória para verificar se a compradora/agravante realmente cumpriu todas as obrigações decorrentes do compromisso assumido com a vendedora, ora agravada, porquanto apenas depois dessa apuração poderá ser baixar a hipoteca e o penhor.
Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar vindicada de suspensão dos efeitos da decisão agravada.
Comunique-se ao Juiz singular.
Intime-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de praxe, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cuiabá, 27 de julho de 2021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
= em substituição legal =